Tribunal: STM
Processo: 7000761-16.2023.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. MÉRITO. EXECUÇÃO DA PENA. FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JUNTADA COM TRINTA DIAS DE ANTECEDÊNCIA ANTES DE FINDAR O SURSIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TESES RECHAÇADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. UNANIMIDADE.
A liminar foi indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores do fumus boni iuris e do periculum in mora.
É consabido que, hodiernamente, existe a tendência legislativa de, cada vez mais, privilegiar o princípio da inércia de jurisdição – que prevê a atuação do magistrado quando provocado pelas partes –, tendo em vista sua repercussão em outro instituto jurídico, igualmente, requisitado e fundamental na seara do Poder Judiciário, qual seja, o princípio da imparcialidade, o qual deve ser observado em qualquer fase processual, inclusive no âmbito do processo de execução da pena.
Se, por um lado, o Parquet das Armas não atua como parte na execução da reprimenda penal, por outro, sabe-se que é fiscal da ordem jurídica com amplo poder requisitório, podendo ser exercido em qualquer fase do processo – na forma da Lei Complementar nº 75/93, que trata da Organização, das atribuições e do Estatuto do Ministério Público da União, do qual o MPM faz parte –, sendo que a renúncia a esse poder/dever significa tornar inócua essa prerrogativa conquistada pela referida Instituição com muito esforço.
É cediço que o Ministério Público, atualmente, possui um excelente aparato humano, tecnológico e material, tendo condições, desse modo, de obter as Certidões por meios próprios, com maior celeridade, sem precisar movimentar a máquina jurisdicional, devendo peticionar antes de findar a suspensão condicional da pena.
Por fim, ausente o direito líquido e certo in tela, no que concerne ao pleito ministerial, tem-se que é atribuição do Ministério Público Militar providenciar, diretamente – e de forma tempestiva – perante os Órgãos competentes, as Folhas de Antecedentes Penais durante o processo de execução criminal, apenas devendo requerer ao Juízo da Execução quando comprovar a inviabilidade de obtenção ex officio desses documentos.
Segurança denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000761-16.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A
SEGURANÇA PRETENDIDA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000761-16.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. PEDIDO LIMINAR.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO
PERICULUM IN MORA. MÉRITO. EXECUÇÃO DA PENA.
FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JUNTADA COM
TRINTA DIAS DE ANTECEDÊNCIA ANTES DE FINDAR O
SURSIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TESES
RECHAÇADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. UNANIMIDADE.
A liminar foi indeferida, porquanto inexistentes os requisitos
autorizadores do fumus boni iuris e do periculum in mora.
É consabido que, hodiernamente, existe a tendência legislativa de, cada
vez mais, privilegiar o princípio da inércia de jurisdição – que prevê a
atuação do magistrado quando provocado pelas partes –, tendo em
vista sua repercussão em outro instituto jurídico, igualmente,
requisitado e fundamental na seara do Poder Judiciário, qual seja, o
princípio da imparcialidade, o qual deve ser observado em qualquer
fase processual, inclusive no âmbito do processo de execução da pena.
Se, por um lado, o Parquet das Armas não atua como parte na
execução da reprimenda penal, por outro, sabe-se que é fiscal da ordem
jurídica com amplo poder requisitório, podendo ser exercido em
qualquer fase do processo – na forma da Lei Complementar nº 75/93,
que trata da Organização, das atribuições e do Estatuto do Ministério
Público da União, do qual o MPM faz parte –, sendo que a renúncia a
esse poder/dever significa tornar inócua essa prerrogativa conquistada
pela referida Instituição com muito esforço.
É cediço que o Ministério Público, atualmente, possui um excelente
aparato humano, tecnológico e material, tendo condições, desse modo,
de obter as Certidões por meios próprios, com maior celeridade, sem
precisar movimentar a máquina jurisdicional, devendo peticionar antes
de findar a suspensão condicional da pena.
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, ausente o direito líquido e certo in tela, no que concerne ao
pleito ministerial, tem-se que é atribuição do Ministério Público Militar
providenciar, diretamente – e de forma tempestiva – perante os Órgãos
competentes, as Folhas de Antecedentes Penais durante o processo de
execução criminal, apenas devendo requerer ao Juízo da Execução
quando comprovar a inviabilidade de obtenção ex officio desses
documentos.
Segurança denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
presente Mandamus e em denegar a segurança pretendida por falta de amparo legal.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado
pelo Ministério Público Militar contra decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o requerimento para que a Auditoria em
epígrafe providenciasse a juntada dos antecedentes criminais do sursitário nos autos
do Processo de Execução Penal nº 7000408-14.2021.7.01.0001, antes da
manifestação do Parquet Castrense sobre a extinção da pena pelo cumprimento dos
requisitos exigidos no sursis.
Consta dos autos que o sursitário DAMIÃO MARTINS DE
OLIVEIRA fora condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão como incurso no art.
251 do CPM (estelionato), com o direito à suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, tendo a audiência admonitória sido realizada em 31 de agosto de
2021.
Em face do término do prazo de suspensão condicional da pena, o Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM determinou a intimação das
Partes para manifestação nos autos do Processo de Execução Penal, em trâmite na
citada Auditoria, por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU), no Evento 78.
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em manifestação, o Parquet primevo requereu fossem providenciados,
pelo Juízo de origem, os antecedentes criminais do sursitário para que fossem
carreados aos autos da execução da pena (Evento 83 do SEEU), para ulterior
manifestação acerca da extinção da pena.
Por sua vez, o Defensor Dativo do sursitário se manifestou pela
declaração da extinção da pena pelo cumprimento integral do sursis, sem que fosse
ofertada nova vista ao MPM, em face de ter havido a preclusão consumativa, bem
assim por estarem presentes os elementos necessários à tomada da decisão (Evento
86 do SEEU).
A propósito, a própria Defesa acostou aos autos da Execução os
antecedentes do apenado (Evento 87 da SEEU).
Munido das citadas manifestações, o Juízo de primeiro grau asseverou
o seguinte:
“Com relação ao pedido do Ministério Público Militar de juntada das certidões
negativa do sursitário pelo Juízo, cumpre asseverar que compete ao Ministério
Público da União manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo
solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em
causa que justifique a intervenção (art. 6º, inciso XV da LC n° 75/1993). Assim,
livremente, sem subordinação a qualquer intimação judicial, o MPM tem o
poder/dever de intervir no feito, manifestando-se e fazendo a juntada dos elementos
probatórios e de convicção a que tenha acesso.
Para melhor desempenho desse poder/dever legal e constitucional, a LC N°
75/1993, no Art. 8° elencou um rol de prerrogativas institucionais ao Ministério
Público da União, dentre elas: II - requisitar informações, exames, perícias e
documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta; III -
requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e
meios materiais necessários para a realização de atividades específicas; IV -
requisitar informações e documentos a entidades privadas; (...) VIII - ter acesso
incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de
relevância pública”.
Ademais, o Juiz da Execução salientou a capacidade técnica do MPM,
tanto tecnológica como de pessoal “para acompanhar e obter informações sobre
procedimento de sua atribuição, [...] além de se configurar como elemento apto a
influenciar negativamente na imparcialidade do magistrado”, caso tais certidões
sejam carreadas ex officio, além de o Conselho Nacional de Justiça já ter
regulamentado a matéria no Plano de Gestão para o funcionamento de Varas
Criminais e de Execução.
Por essa razão, a instância inicial indeferiu o pedido de juntada de
certidões de antecedentes criminais formulado pelo Órgão Ministerial e declarou a
extinção da pena imposta ao sursitário.
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignado, o MPM impetrou, tempestivamente, em 16/9/2023, o
presente mandamus, com pedido liminar inaudita altera pars, para que seja
determinado à autoridade coatora que ordene à Secretaria do Juízo para que sejam
carreados aos autos de processos de execução, com ao menos 30 (trinta) dias antes
de terminar o prazo da suspensão condicional da pena, as folhas de antecedentes
criminais do sursitário; a notificação da autoridade impetrada para a apresentação
das informações; “que seja dada ciência ao órgão de representação judicial da
pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para
que, querendo, ingresse no feito (art. 7o , II, Lei no 12.016/2009)”; seja ouvida a
PGJM; e, no mérito, seja confirmada a liminar e concedida em definitivo a
segurança. (Evento 1, doc. 1).
Este Ministro-Relator, em decisium datado de 22/9/2023, indeferiu a
liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos básicos para sua concessão. Na
oportunidade, determinou a requisição das pertinentes informações, além da abertura
de vista à PGJM e que fosse dada ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do
art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 99, inciso II, do RISTM, facultando
seu ingresso no feito (Evento 7).
Após requisição, foram carreadas aos autos as informações, em que o
Juízo retrata, em síntese, suas razões de decidir nos seguintes termos:
“a) o Ministério Público possui por prerrogativa atuar ativamente na fiscalização
do cumprimento do sursis, sendo ele erigido pela Lei de Execuções Penais (LEP) na
categoria de órgão da execução penal (art. 61, III da LEP), competindo-lhe a
fiscalização da pena, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
(art. 67 da LEP). Nessa direção, a LEP expressamente determina que compete ao
Ministério Público, no regular exercício da função fiscalizatória, requerer a
revogação da suspensão condicional da pena (art. 68, II, "e" da LEP), por óbvio
juntando os necessários elementos que fundamentariam o pedido;
b) na mesma linha, o Código de Processo Penal Militar (Art. 608, § 5°) dispõe sobre
a fiscalização do sursis, a ser feita por órgão alheio à jurisdição, a qual deveria
comunicar ao Juízo ou ao Ministério Público qualquer fato capaz de acarretar a
revogação do benefício; e
c) observa-se que, com base no regramento legal que rege a matéria, a atividade
fiscalizatória do cumprimento da pena compete também, e precipuamente, ao
Ministério Público e às entidades a ele subordinadas (ainda não constituídas).
Por fim, a Sentença prolatada (evento 88) transitou em julgado para o MPM, em 12
de setembro de 2023 (evento 100), e para a Defesa, em 19 de setembro de 2023
(evento 106)”.
A AGU teve a confirmação de sua intimação pelo sistema e-Proc em
5/10/2023 (Evento 13), atinente ao prazo constante da Lei nº 11.419/2006, tendo o
decurso do prazo, sem que tenha havido manifestação, operado em 7/10/2023
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Evento 16).
Por seu turno, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da
lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinou pelo conhecimento e pela denegação da segurança, em razão
de restar ausente o direito líquido e certo no pedido formulado, bem assim em face
de a decisão guerreada não se revestir de ilegalidade e/ou de abuso de poder.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, logo, o remédio heroico
merece ser conhecido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público
Militar contra decisão que indeferiu pedido ministerial.
Na ocasião, o nobre Promotor in tela pediu para que a Auditoria em
epígrafe providenciasse a juntada dos antecedentes criminais do ora apenado, nos
autos do Processo de Execução, (PEP) nº 7000408-14.2021.7.01.0001, antes de sua
manifestação sobre a extinção da pena, devido ao cumprimento dos requisitos
exigidos no sursis.
Prefacialmente, exsurge dos autos que o sursitário DAMIÃO
MARTINS DE OLIVEIRA fora condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no art. 251 do CPM e, à época, beneficiou-se pela suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, durante a audiência admonitória
realizada em 31/8/2021, dando início ao período de prova, com as
seguintes condições impostas e aceitas por ele:
“1ª) não se ausentar do território do juiz da execução (Rio de Janeiro e Espírito
Santo), sem prévia autorização; 2ª) não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou
de jogos; 3ª) não mudar de habitação sem prévia comunicação ao juízo; 4ª) não
portar
armas
ofensivas
ou
instrumentos
capazes
de
ofender; 5ª) comparecer ao juízo da execução a cada 3 (três) meses.”. (Grifos
nossos.)
Certo é que transcorreu esse prazo de 2 (dois) anos e, até que se prove
o contrário, não se tem notícias de que o beneficiário pelo sursis em questão tenha
descumprido nenhuma das exigências feitas a ele pelo Juiz da Execução.
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, pelo fato de o apenado DAMIÃO ter cumprido todo o período
de prova sem ter violado quaiquer das condições exigidas, o Juiz da Execução
cumpriu o rito Executório de praxe e determinou a intimação das partes para se
pronunciarem.
O MPM requereu, na oportunidade, fosse juntada aos autos executórios
a Folha de Antecedentes Criminais do sursitário DAMIÃO na Justiça Militar da
União, Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para
que, só depois, o representante ministerial pudesse se manifestar sobre a extinção da
pena desse sursitário.
O representante do Parquet Militar aproveitou o ensejo, e ainda sugeriu
ao Juiz de Execução que, futuramente – nos demais feitos de execução, quando
aquele Juízo fosse tratar de extinção da pena –, esses antecedentes criminais já
fossem acostados aos autos, antes de intimar o Órgão Ministerial para se
pronunciar sobre a matéria.
Por sua vez, a Defesa do apenado, para rechaçar a pretensão do
MPM, lembrou a orientação nº 3.2.1.4, do Plano de Gestão para o
Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal
1, assim retratado:
3.2.1.4. Pedido de certidões de antecedentes do acusado pelo Ministério Público.
Imperativo se apresenta a alteração desta rotina. Ao Ministério Público, investido
da titularidade da ação penal, incumbe a adoção de medidas necessárias
ao encargo probatório. A apresentação das certidões de antecedentes criminais do
acusado é encargo que não pode ser transferido ao Judiciário. (Grifos nossos.)
No mesmo contexto, alegou a Defesa que o MPM não se desincumbiu
de seu ônus processual em momento adequado, bem como deixou de utilizar seu
“poder” requisitório atribuído pelo Estado, ocorrendo a preclusão consumativa.
Assim, o Juiz da Execução indeferiu o pedido de juntada dos
antecedentes judiciais do sursitário formulado pelo Parquet Castrense e declarou
extinta a pena imposta a DAMIÃO MARTINS DE OLIVEIRA por ter cumprido,
integralmente, o benefício do sursis e, por isso, determinou o arquivamento do feito.
Não se conformando com tal decisum, o membro do MPM impetrou o
presente Mandado de Segurança por entender que o indeferimento do Magistrado a
quo, apontado como autoridade coatora, “reputa-se ilegal e abusivo”, restando,
desse modo, “violado direito líquido e certo”.
Assim, o Parquet Militar pede que este Tribunal determine que o
Juízo a quo proceda à juntada de antecedentes criminais do sursitário, com, ao
menos, 30 (trinta) dias antes de terminar o prazo da suspensão condicional da pena.
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz, ainda, que o papel do Órgão Ministerial, no Processo de Execução, é de fiscal
da lei, e não de ser parte no feito, não tendo a obrigação de trazer elementos de
convencimento ao Poder Judiciário.
Primo ictu oculi, o pleito ministerial não encontra qualquer
amparo jurídico devendo ser ratificado o indeferimento da liminar, pelos fatos
que serão consignados em seguida.
De início, percebe-se que o foco da questão é se compete ao
MPM juntar aos autos os antecedentes criminais do apenado, antes da extinção da
pena pelo cumprimento integral do sursis, ou se é o juiz quem está obrigado, ex
officio, a providenciá-los, como acredita o representante ministerial no presente writ.
Com todas as vênias, analisando os autos, vê-se que o laborioso
representante ministerial busca exigir do Poder Judiciário o exercício de atribuições
inerentes ao próprio Ministério Público, a quem, sabidamente, cabe o papel de Órgão
fiscalizador – principalmente durante o Processo de Execução –, o que não se pode
admitir.
Nesse sentido, o art. 6º da Lei Complementar nº 75/93 deixa claro
que compete ao Ministério Público da União, Instituição da qual o MPM faz
parte:
XV - manifestar-se em qualquer fase dos processos, (...) por sua iniciativa, quando
entender existente interesse em causa que justifique a intervenção (Grifos nossos);
Assim, também, o art. 8º dessa mesma Legislação Complementar diz que é
atribuição do Parquet Castrense:
“II
-
requisitar
informações,
exames,
perícias
e
documentos
de
autoridades da Administração Pública direta ou indireta;
III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e
meios materiais necessários para a realização de atividades específicas;
IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
V - realizar inspeções e diligências investigatórias;
..........................................
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou
relativo a serviço de relevância pública.”. (Grifos nossos.)
No mesmo caminhar, o art. 67 da Lei nº 7.210/84, que cuida da
execução penal dos sentenciados – ao contrário do alegado pelo nobre
representante ministerial – de que não é parte e, por isso, “não tem que provar
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nada ao julgador” – é taxativo ao afirmar que o Ministério Público, na condição de
fiscal da lei, no âmbito do Processo de Execução, não só fiscalizará o cumprimento
da pena, como também oficiará nesse mesmo feito, quando for o caso.
E não é só isso. Essa mesma legislação, mais conhecida como
“LEP”, prevê em seu art. 68, inciso II, que incumbe ao Ministério Público:
“requerer:
a) todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;
..................................
e) a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da
suspensão condicional da pena (ou seja, o sursis) e do livramento
condicional;”. (Grifos nossos.)
Já o art. 202, ainda dessa Lei Executória, estabelece que:
“Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou
certidões fornecidas (...) por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à
condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal
(...)”. (Grifos nossos.)
Ora, pelo que se observa nos dispositivos acima, conclui-se que, uma
das maneiras de o MPM ter ciência de que o sentenciado descumpriu as condições
do sursis é intervindo, em tempo hábil, no Processo de Execução, como, por
exemplo, diligenciando, de ofício, perante Órgãos da Administração Pública, bem
como requisitando informações a entidades privadas, já que o Órgão Ministerial
pode, inclusive, ter acesso a qualquer banco de dados de natureza pública.
Portanto, claro está que, sem depender de qualquer intimação do
Juiz no Processo Executório, o Parquet Castrense pode, perfeitamente, como
Órgão de fiscalização, anexar ao feito documentos e outros elementos probatórios de
sua convicção, oriundos de diligências realizadas, antes de se manifestar pela
extinção da punibilidade do apenado.
Ademais, o fato de se intervir no Processo Executório ou fazer
requisições nesse feito, nem de longe resta caracterizado que o MPM está sendo
compelido “a fazer o que a lei não determina”. Pelo contrário, ao diligenciar
nessa fase processual, o Ministério Público só estará cumprindo o que prevê a
lei, conforme restou demonstrado na legislação supra. Como também, ao exercer
sua função fiscalizatória, diligenciando na espécie, de ofício, e requerendo
documentos, de nenhuma forma torna o “Parquet” Castrense “um órgão auxiliar
do Poder Judiciário”, como está registrado nas razões deste Mandado de
Segurança.
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até porque, data venia, a prerrogativa conferida, por lei, ao MPM, de
poder requisitar e diligenciar no Processo de Execução, em tempo oportuno –

inclusive
reconhecido
pelo
próprio
membro
do Parquet Castrense neste Mandamus – não pode ser confundida com “atividades
meramente cartoriais”, destinadas ao Juízo a quo, conforme pontuou o representante
ministerial no presente feito.
Ainda com relação ao presente Mandado de Segurança impetrado
pelo Órgão Ministerial, sabe-se que se trata de Ação Constitucional assentada na
Lei nº 12.016/2009 e tem o fito de proteger direito líquido e certo, não
escudado por Habeas Data ou por Habeas Corpus.
Ocorre que, diante da legislação colacionada alhures, vê-se que não se
vislumbra, na vertente quaestio, o direito líquido e certo pleiteado pelo Órgão
ministerial, por clara ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na
decisão do magistrado de origem.
Além do mais, a própria Defesa do apenado já tratou de juntar nos
autos essas mesmas Certidões de Antecedentes, ora requeridas,
intempestivamente, pelo MPM, demonstrando, com as venias devidas, que se
evidencia mais uma tenacidade do Presentante ministerial do que, propriamente,
uma preocupação com o papel de fiscalização executória da pena.
Por oportuno, o proficiente doutrinador Cícero Robson Coimbra
Neves
2 leciona sobre esse tema que “Direito líquido e certo é aquele que pode ser
comprovado de plano, por prova documental”.
O festejado doutrinador, citando Flávio Martins, ainda concernente
ao direito líquido e certo, ensina que:
“se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a
ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocável para ser amparado por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante; se a sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver
delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança [...]”. (Grifos nossos.)
Aliás, observou-se que o vigilante membro do MPM não conseguiu
amparo nem mesmo por meio da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que, na lavra
da Subprocuradora-Geral Drª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, assim rechaçou as
pretensões ministeriais:
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a questão ora trazida à baila data maxima vênia não se reveste de direito
líquido e certo do impetrante, tampouco o ato combatido se revela ilegal ou com
abuso de poder. (...).
Importante destacar que, como corolário do poder-dever como fiscal da execução
da pena desempenhada pelo Ministério Público Militar, a este incumbe o devido
acompanhamento nos processos de execução da pena, em especial sobre o
cumprimento das obrigações impostas ao sursitário no período de prova.
(...) no âmbito da Justiça Militar da União não se observa mais a existência de
processo físico com dispêndio de tempo necessário para a adoção de procedimentos
cartorários nos processos, mormente porque a implementação do processo
eletrônico e utilização de novas ferramentas tecnológicas, primeiro, via e-
Proc, depois, com a migração para o SEEU, possibilitam, (...) um melhor controle
no acompanhamento das diversas execuções a cargo do respectivo Ofício
(Ministerial).
É certo que houve ganho na fiscalização sobre as obrigações impostas e o prazo de
cumprimento do benefício, (...), inclusive pode-se providenciar sempre que possível
o registro do provável prazo para término do gozo do sursis, por exemplo, em
arquivo digital, como ferramenta de apoio e controle de diligência/prazo, etc. (...).
Forçoso assim concluir, (...) que igualmente não há, de fato, incumbência da
Secretaria da Auditoria em providenciar a juntada da folha de antecedentes
criminais do sursitário, de forma automática, no prazo de 30 dias assinalado pelo
MPM, mas que tal diligência deve ser solicitada pelo Órgão fiscalizador em tempo
hábil.”. (Grifos nossos.)
Nessa toada, a considerar o Parecer da ilustre Subprocuradora-Geral, é
possível inferir que, se o Juízo de primeiro grau não se obrigar a fazer diligências
para juntar os antecedentes criminais do sentenciado, antes que finalize o prazo
atinente à suspensão condicional da pena, o MPM ficará impedido de exercer a
sagrada prerrogativa de fiscalizar a execução da pena, mais especificamente de
supervisionar as condições do sursis impostas ao apenado, o que, a toda evidência,
não é verdade, conforme restou demonstrado linhas atrás.
Em outras palavras, seria como se o membro do MPM de primeiro
grau estivesse renunciando ao poder requisitório conquistado, bravamente, pela
importante e briosa Instituição da qual ele faz parte.
Aliás, conquistas essas, notadamente, históricas e, de fato, merecidas
pelo Ministério Público, o qual passou a ter amplo poder requisitório, sobretudo, no
que concerne aos antecedentes dos apenados, podendo requisitar ex officio e acostar
diretamente aos autos.
Mas não é só. É imperioso trazer a lume que, hodiernamente, existe
uma tendência legislativa de, cada vez mais, privilegiar o princípio da inércia de
jurisdição – prevendo que o magistrado só atue quando provocado pelas partes –,
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tendo em vista sua repercussão em outro instituto jurídico, igualmente, requisitado e
fundamental na seara do Pode Judiciário, qual seja, o princípio da imparcialidade.
Nesse contexto, basta analisar as recentes alterações legislativas em
matéria processual, com o denominado Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), em
que, por exemplo, institui o Juiz das Garantias, vedando a iniciativa do
magistrado da fase de conhecimento da Ação Penal no âmbito pré-processual,
bem como proibindo a prisão cautelar pelo magistrado, de ofício, sendo necessário o
requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, ou mediante
representação policial.
Em seu desiderato, o MPM também sustenta que, na execução, não
sendo parte, “não tem o ônus probatório”, devendo “apenas se certificar que a lei
está sendo cumprida, bem como tendo poderes para requerer [...]”, não tendo “que
provar nada ao julgador”.
Impende ressaltar que, o fato de o MPM exercer a função de fiscal da
execução, da mesma forma, não quer dizer que esse Órgão deixe de ter um papel
proativo, visando evitar ou mitigar a chance de extinção da pena, de forma indevida.
Até porque, para “se certificar que a lei está sendo cumprida” também
inclui juntar provas e requerer, de ofício, diligências quando for preciso, haja vista
que, uma vez passado o período de prova, sem revogação ou prorrogação
do sursis – como ocorreu na vertente quaestio –, a extinção da pena passa a ser
medida automática e obrigatória, tornando-se inócua qualquer manifestação
ministerial ulterior.
É dizer que, no caso sub examine, o nobre representante ministerial, na
condição de fiscal da ordem jurídica, poderia ter requisitado, diretamente, aos
Órgãos competentes as folhas de antecedentes criminais do apenado, fazendo uso de
seu poder requisitório, posto que, certamente, teria todo o amparo legal de que
precisava para atuar dessa forma.
Certo é que, se o Parquet Castrense tinha pretensões de requisitar
documentos ou diligenciar no processo, então deveria ter oficiado durante o período
de prova, e não após o apenado ter cumprido as condições do sursis a ele
estipuladas, no decorrer de 2 (dois) anos, já que o ordenamento jurídico pátrio
confere àquela Instituição a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento desse benefício
imposto ao sursitário, podendo para tanto – inclusive na fase executória –requerer o
que for de direito, caso entenda ser necessário.
Continuando em seu intento, o Promotor alega que o Juiz não é inerte
na execução penal e que, mesmo não havendo requerimento do MPM,
constatando alguma causa que macule a concessão do benefício, ele
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deverá revogá-lo ou prorrogá-lo, alegando ainda que “o simples fato do MP poder
requerer a revogação do sursis não autoriza a conclusão que a Secretaria está
dispensada do seu mister”.
Primeiro, não houve inércia por parte do magistrado no caso sub
examine, prova disso é que, após o sentenciado ter cumprido todas as condições do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, intimou as partes, inclusive o MPM, e depois
extinguiu a punibilidade do apenado.
Segundo, não se tem notícias in tela de que o apenado tenha maculado
as condições de concessão desse benefício, razão pela qual o magistrado a quo não
revogou a medida nesse caso.
Terceiro, o Juiz, com base no seu livre convencimento motivado, pode
julgar o feito sem precisar fazer diligências, se entender que as provas dos autos
são suficientes para proferir sua decisão.
Quarto, não se trata de dispensar o Juízo a quo de seu mister, como
alega o membro do MPM nesta Ação Constitucional, mas sim que não cabe à
Secretária cartorária de primeiro grau exercer funções alheias à sua competência,
como juntar Folhas de Antecedentes dos apenados, por exemplo.
Noutro viés, insta ressaltar que, no presente caso, sequer houve a
revogação da suspensão condicional da pena durante o prazo fixado pelo Juiz,
estando, por extensão, o período de prova exaurido, sendo, portanto, desnecessária a
juntada de antecedentes criminais do sentenciado nessas circunstâncias.
De mais a mais, não é difícil perceber nos autos que o representante
ministerial, em nenhum momento, demonstra, neste Mandado de Segurança, qual
regramento jurídico o Juízo de Execução estaria ferindo in tela ou qual o ato, por ele
praticado, poderia ensejar ilegalidade, a ponto de lacerar o direito líquido e certo.
Como também o MPM não comprovou, neste Mandamus, em que parte do
ordenamento jurídico pátrio está previsto que providenciar as folhas de antecedentes
criminais do sursitário é atribuição, tipicamente, da Secretaria do Juízo a quo.
Por outro lado, a considerar as razões consignadas no presente writ,
dúvidas não há de que os argumentos trazidos pelo representante ministerial se
limitam ao campo solitário da irresignação, do inconformismo.
Com relação ao Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas
Criminais e de Execução Penal, invocado pela Defesa do sentenciado, também é
imperioso trazer à colação trecho desse documento que justifica o porquê a
juntada dos antecedentes criminais devem realmente ficar a cargo do
Ministério Público, in verbis:
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Importa, neste sentido, de modo a desonerar o Judiciário de inúmeros pedidos de
diligências junto às diversas instâncias judiciais, formulados pelo Ministério
Público, aperfeiçoar o Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), o
INFOSEG (Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública,
Justiça e Fiscalização) e o INFOPEN (Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias), a fim de que o Judiciário, nos módulos, consulte a alimentação de
dados, e o Ministério Público no perfil de consulta, tenham amplo acesso aos
dados ali constantes, o que permitiria, de um lado, a alimentação mais rápida do
sistema com a inclusão dos dados referentes a processos em trâmite e, de outro, a
extração imediata de certidão de antecedentes, sem necessidade de ofício ao órgão
policial e às demais Comarcas e/ou Seções Judiciárias, assim como à Justiça
Eleitoral”. (Grifos nossos.)
É dizer que a preocupação nesse contexto, quando se procura dar
alívio à carga de atribuições do Poder Judiciário, é de forma ampla e abrangente,
não se restringindo apenas à fase de conhecimento, mas alcançando também a fase
executiva.
Isso porque quem executa a reprimenda penal majoritariamente é o
Poder Judiciário, tendo ainda maior relevo na esfera da Justiça Militar da União, que
não tem Varas Especializadas para proceder à execução da pena, sendo as próprias
Auditorias que exercem mais essa função, motivo pelo qual deve ser,
veementemente, rechaçada a tese ministerial, que, de forma expressa na legislação,
tem o dever de fiscalizar, mesmo quando não figura como parte no processo.
Sobre esse assunto, ora em análise, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu em recentíssimo julgado, in verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FOLHA
DE
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
PEDIDO
FORMULADO PELO PARQUET DIRETAMENTE AO JUÍZO. INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
NECESSIDADE
DE
INTERVENÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
É firme a orientação deste Superior Tribunal de que poder
requisitório conferido ao Ministério Público abrange a possibilidade de
requerimento da folha de antecedentes criminais, de tal modo que eventual
intervenção judicial, para a aquisição desse documento, somente é possível
quando precedida da demonstração de sua real necessidade. 2. Agravo regimental
não provido”. (AgRg no RMS nº 58.937/MS, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/9/2023.) (Grifos nossos.)
Não foi diferente, também, o seguinte julgado do STJ, in verbis:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REQUISIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
ANTECEDENTES CRIMINAIS. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO E INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
OBTER
OS
DADOS
POR
MEIOS
PRÓPRIOS.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, é desnecessária requisição da folha de antecedentes criminais ao Juízo,
uma vez que o Parquet pode requisitá-la diretamente ao órgão competente.
2. Não tendo o Parquet demonstrado a impossibilidade de obter a folha de
antecedentes criminais da ré por meios próprios, não há que se falar em direito
líquido e certo a requerer judicialmente essa diligência. 3. Agravo regimental
desprovido”. (AgRg no RMS nº 62.394/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, julgado em 17/4/2023.) (Grifos nossos.)
Por derradeiro e, não menos relevante, como o próprio magistrado de
origem consignou em sua decisão, o Ministério Público, atualmente, possui um
excelente aparato humano, tecnológico e material, tendo condições, dessa forma, de
obter as Certidões por meios próprios, com maior celeridade, sem precisar
movimentar a máquina jurisdicional.
Enfim, considerando-se que restou demonstrado nos autos que é papel
do Ministério Público providenciar, diretamente, aos Órgãos competentes, as Folhas
de Antecedentes Criminais durante os processos de execução penal, devendo
requerer ao Juízo de origem, tão somente, quando comprovar a inviabilidade de
obtenção ex officio desses documentos, negar a ordem, neste caso, é medida que
se impõe.
Assim, ausente direito líquido e certo, bem como inexistente
ilegalidade ou abuso de poder nessas circunstâncias, as pretensões ministeriais não
merecem melhor sorte, data venia.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a Segurança pretendida por
falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356917v4 e
do código CRC 0edb4282.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 6/12/2023, às 14:33:55
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução. Conselho Nacional de Justiça.
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/plano-gestao-varas-criminais-cnj.pdf.
Acesso em 24 de out. de 2023.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único – Salvador:
Editora JusPodivm, 2021
7000761-16.2023.7.00.0000
40001356917 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR